Tribunal: TJDFT
Processo: 0734478-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0734478-70.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAPHAEL MARTINEZ ELEUTERIO DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. No caso, foi feito pedido de gratuidade de justiça pelo recorrente. No entanto, o recorrente juntou comprovantes de recolhimentos das custas iniciais e recursais. Verifica-se que o recorrente juntou apenas os comprovantes de pagamento, ID. 50693731. No entanto, não juntou as guias de recolhimento geradas pelo sítio do TJDFT. Ademais houve contradição na manifestação da parte. Assim, fica intimada a parte recorrente, na pessoa do advogado para comprove o regular recolhimento das custas mediante a juntada das guias de recolhimento das custas processuais faltantes, sob pena de deserção. Concedo o prazo de 48(quarenta e oito) horas para manifestação. Intime-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito